Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito.

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente.

3. Sendo o apenado reincidente e por ser o total da pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o fechado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.